Tribunal: CARF
Processo: 10880.946514/2009-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.946514/2009-45
ACÓRDÃO
1301-007.562 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RIBA REPRESENTACOES PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2001
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. ANÁLISE DE PROVAS.
Demonstrado em procedimento de diligência o indébito alegado pelo
sujeito passivo, impõe-se o reconhecimento do direito creditório.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de decadência e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso para reconhecer
como saldo negativo de ano-calendário 2001 o valor de R$ 3.513.677,86.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Ausente a conselheira Eduarda Lacerda Kanieski.

Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.562 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946514/2009-45
2
RELATÓRIO
1.

Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ Florianópolis, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório que não homologou
Declaração de Compensação (DCOMP), lastreada em saldo negativo do IRPJ no valor de R$
4.668.660,86, período de apuração janeiro de 2001.
2.

O não reconhecimento do crédito pleiteado pela unidade de jurisdição da RFB se
deu em razão de divergência entre a DIPJ e/ou DCTF com a DCOMP, visto que na DIPJ o saldo
negativo informado era de R$ 2.858.559,60 e na DCOMP foi de R$ 4.668.660,86, conforme
Despacho Decisório (fls. 14).
3.

Em manifestação de inconformidade, a ora Recorrente informou que retificou a
DIPJ, retificando o valor do saldo negativo de IRPJ para R$ 4.668.660,86; que juntou informes de
rendimentos, comprovantes de arrecadação, DCTF retificadora e planilhas de compensação.
4.

A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade (fls. 97/104), por
entender não demonstrado o crédito, pois a DIPJ foi novamente retificada, retornando o saldo
negativo do IRPJ, no valor de R$ 2.858.559,60; que as retenções do IRRF restaram confirmadas nos
sistemas da RFB, mas que havia um divergência em relação às receitas (declarado de R$
6.709.507,99 e o informado pela fonte pagadora R$ 9.529.561,25); que não restou comprovada a
estimativa de R$ 1.810.101,06, relativa a maio de 2001. A referida decisão foi materializada com a
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2001
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. PROVA DO INDÉBITO.
INSUFICIÊNCIA.
A insuficiente prova do alegado indébito, segue-se a insubsistência de qualquer
pleito de restituição.
5.

Em Recurso Voluntário (fls. 109/159) o sujeito passivo repisa os argumentos
trazidos na manifestação de inconformidade, em especial que decaiu a possibilidade de revisar a
DIPJ após o prazo de cinco anos e, no mérito que a análise da DRJ em relação ao IRRF sobre
aplicações financeiras de renda fixa estaria equivocada, haja vista que teria se equivocado ao
lançar o montante de R$ 6.709.507,99 na Demonstração de Resultado, haja vista que considerou
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.562 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946514/2009-45
3
uma receita no montante de R$5.644.141,96 (renda de SWAP – GANHOS COM AT) como se
despesa financeira fosse; que na nova retificação da DIPJ refere-se a linha 16, que trata do IR
mensal pago por estimativa, o qual foi reduzido de R$ 2.804.716,25 para R$ 994.615,19, cuja
diferença (R$ 1.810.101,06) se refere a um pagamento indevido ou a maior do período de
apuração de maio de 2001, pago em 29.06.2001. Colaciona DCTFs, guia de recolhimento e
planilhas, a fim de comprovar o alegado.
6.

Em 10.03.2020, por meio da Resolução no 1301-000.785, esta Turma resolveu
converter o julgamento em diligência para que a unidade de jurisdição da RFB efetuasse os
seguintes procedimentos:
- Analisar os documentos trazidos com o recurso voluntário, inclusive o Livro
Razão e os comprovantes de rendimento;
- Intimar o contribuinte para trazer todos os documentos complementares que
entender necessários para demonstrar de forma inequívoca os valores que
formaram o saldo negativo do ano-calendário 2001, inclusive no que diz respeito
ao oferecimento à tributação das receitas correspondentes ao IRRF;
- Apresentar relatório conclusivo e dar ciência ao contribuinte do relatório da
diligência para que, no prazo de 30 dias, o mesmo possa se manifestar conforme
determinação constante do art.35 do Decreto no 7574/2011.
7.

Em Informação Fiscal (fls. 329/336), a unidade de jurisdição da RFB recompôs o
saldo negativo do IRPJ do ano-calendário 2001, chegando ao valor de R$ 3.513.677,86, que
decorrem da recomposição da apuração, no valor de R$ 3.762.924,30, deduzidos dos pagamentos
de estimativa dos períodos de apuração de janeiro de 2001 e outubro de 2002.
8.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.

Conhecimento
9.

O conhecimento do Recurso Voluntário foi objeto de análise por ocasião da edição
da Resolução no 1301-000.785.
Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.562 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946514/2009-45
4
Preliminar de decadência
10.

A Recorrente alega que a r. decisão teria afrontado a decadência quanto a
possibilidade de revisão da DIPJ. Defende que a DIPJ foi apresentada em 28.06.2002, tendo
formalizado a DCOMP em 28.12.2006, com ciência do Despacho Decisório em 15.06.2009 e
intimado do Acórdão da DRJ, que supostamente teria revisado a declaração, em 16.11.2015.
11.

Não procede a alegação da Recorrente.
12.

O Despacho Decisório, proferido em 15.06.2009, refere-se à DCOMP transmitida em
28.12.2006, isto é, antes do prazo legal para sua homologação tácita, que ocorre após o transcurso
de cinco anos, conforme art. 74, § 5o, da Lei no 9.430, de 1996.
13.

Após a não homologação, a interessada apresentou manifestação de
inconformidade (art. 74, § 9o, da Lei no 9.430, de 1996), que conferiu efeito suspensivo à
exigibilidade dos débitos informados na DCOMP (art. 74, § 11, da Lei no 9.430, de 1996).
14.

O que ocorreu, de fato, é que o Acórdão no 07-36.910 - 3a Turma da
DRJ/Florianópolis, efetuado em 13.03.2015, embora efetuado após cinco anos da transmissão da
DCOMP, foi efetuado sob o rito processual do Decreto no 70.235, de 1972, e enquadram-se no
disposto no art. 151, III, Código Tributário Nacional (CTN), relativamente ao débito objeto da
compensação
15.

Por essas razões, não se vislumbra a alegação preliminar de decadência.
Mérito
16.

O litígio tem escopo definido. Trata-se de DCOMP, lastreada em saldo negativo do
IRPJ, ano-calendário 2001, no valor de R$ 4.668.660,86, que não foi reconhecido dada a
divergência entre os valores informados na DIPJ e na DCOMP.
17.

Conforme relatado, após a realização de procedimento de diligência com base nos
documentos já acostados aos autos, a autoridade responsável, em detalhada análise, concluiu pela
existência de um saldo negativo no ano-calendário 2001, no valor de R$ 3.513.677,86. Destaca-se
o seguinte trecho da referida informação:
(...)
DO SALDO NEGATIVO
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.562 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946514/2009-45
5
11. A DIPJ original relativa ao ano-base 2001 data de 28/06/2002 (demonstra um
saldo negativo de IRPJ de R$ 2.858.559,60), tendo sido retificada pela de
21/12/2006 (passou a demonstrar um saldo negativo de R$ 4.668.660,66), a qual,
por sua vez, foi retificada pela de 25/03/2008 (voltou a demonstrar um saldo
negativo de R$ 2.858.559,60).
12. A diferença na demonstração dos saldos negativos é que na DIPJ de
21/12/2006 a dedução de “Imposto de Renda Mensal Pago por Estimativa” monta
R$ 2.804.716,25, ao passo que nas DIPJ de 28/06/2002 e de 25/03/2008 essa
dedução tem o valor de R$ 994.615,19.
13. Segundo a ficha 12A (Cálculo do IR sobre o Lucro Real) da última DIPJ
retificadora transmitida (de 25/03/2008), a demonstração do saldo negativo de
R$ 2.858.559,60 é a seguinte:

14. A dedução de “Imposto de Renda Retido na Fonte” de R$ 1.905.906,31,
constante de todas as DIPJ entregues, já foi confirmada pela DRJ/FNS (folha 100) e
novamente atestamos sua procedência em consulta à DIRF da fonte pagadora
disponível no sistema.
15. Sigamos agora para a parte que requer um detalhamento mais cuidadoso: a
dedução de “Imposto de Renda Mensal Pago por Estimativa” alegada pela
contribuinte de R$ 2.804.716,25 versus a constante da DIPJ retificadora vigente de
R$ 994.615,19.
16. Segundo os esclarecimentos da contribuinte (folhas 18 e 19), a dedução de
“Imposto de Renda Mensal Pago por Estimativa” de R$ 2.804.716,25 é, na
verdade, resultado da soma dos seguintes valores:
16.1 R$ 994.615,19 de débitos de IR por estimativa relativos a períodos de
apuração em 2001 compensados;
16.2 R$ 698.342,04 de pagamento a maior do DARF de R$ 1.810.101,06 referente
ao período de apuração 05/2001 e recolhido em 29/06/2001;
16.3 R$ 1.111.759,02 do pagamento a maior do DARF de R$ 1.810.101,06
(identificado no item 16.2) que já foi utilizado para outras compensações.
Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.562 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946514/2009-45
6
17. Assim, apesar de a contribuinte alegar ter apurado um saldo negativo de R$
4.668.660,66 (resultado de um IR devido de R$ 41.961,90, deduzido de R$
1.905.906,31 (IRRF do item 14), R$ 994.615,19 (item 16.1), R$ 698.342,04 (item
16.2) e R$ 1.111.759,02 (item 16.3)), ela pleiteia no Pedido de Restituição um
crédito de apenas R$ 3.556.901,64 (resultado de um IR devido de R$ 41.961,90,
deduzido de R$ 1.905.906,31 (IRRF do item 14), R$ 994.615,19 (item 16.1) e R$
698.342,04 (item 16.2)), pois já u�lizou R$ 1.111.759,02 (item 16.3) em outras
compensações.
18. Esclarecido como foi composto o saldo negativo pleiteado, passemos à análise
dos valores de R$ 994.615,19 (item 16.1), R$ 698.342,04 (item 16.2) e R$
1.111.759,02 (item 16.3).
19. Os R$ 994.615,19 (item 16.1) de débitos de IR por estimativa compensados
são os da tabela a seguir, segundo esclareceu a contribuinte à folha 19:

20. Já os débitos de IR por estimativa declarados em DCTF são os seguintes,
totalizando R$ 293.610,93:

21. Como se percebe do confronto entre as duas tabelas acima, apenas o débito
de R$ 701.004,28, referente ao período de apuração 07/2001, não foi declarado
em DCTF, e portanto, não pode compor o saldo nega�vo. Todavia, não deveria
haver diferença no resultado do saldo negativo, já que os saldos disponíveis dos
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.562 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946514/2009-45
7
pagamentos de R$ 73.829,81, de 30/03/2001, e de R$ 1.810.101,06, de
29/06/2001, u�lizados para compensar esses R$ 701.004,28, ficaram maiores.
22. Em relação ao pagamento de R$ 73.829,81, recolhido em 30/03/2001,
verificamos nos sistemas da RFB que após ser u�lizado para extinguir débitos de
IRPJ relativos a 02/2001 (R$ 0,01), 05/2001 (R$ 1.245,08) e 06/2001 (R$ 1.253,42),
restou disponível o montante de R$ 71.331,30, que pode ser aproveitado na
composição do saldo negativo do ano-base 2001.
23. Quanto aos R$ 698.342,04 de pagamento a maior do DARF de R$ 1.810.101,06
(item 16.2), recolhido em 29/06/2001, a contribuinte esclarece e demonstra
(folha 81) que essa diferença (R$ 1.111.759,02 – item 16.3) diz respeito à parte já
utilizada em autocompensações.
24. Todavia, analisando-se débito por débito da planilha à folha 81, constata-se
pelos sistemas da RFB que somente os débitos de IRPJ por estimativa relativos aos
períodos de apuração de 08/2001 a 11/2001 foram autocompensados com o
crédito de pagamento maior de R$ 1.810.101,06, restando um saldo disponível de
R$ 1.534.037,66 desse recolhimento para ser aproveitado na composição do
saldo negativo de 2001.
25. De interesse ao caso, constatou-se ainda que os débitos de IRPJ dos períodos
de apuração de 01/2001 a 10/2002 foram autocompensados com o saldo
negativo apurado no ano-base 2001, e não com o recolhimento de R$
1.810.101,06 como acredita a contribuinte, razão pela qual este saldo negativo
deverá ser reduzido dos seguintes débitos autocompensados:

26. Apenas a titulo informativo, o débito de IRPJ (R$ 18.640,67) relativo ao
período de apuração 11/2002 foi enviado à PFN e extinto por pagamento.
27. Deve ser frisado que não encontramos qualquer outra compensação ou
autocompensação com os créditos de pagamento a maior referentes aos
recolhimentos de R$ 73.829,81 e R$ 1.810.101,06 fora os aqui já relatados.
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.562 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946514/2009-45
8
28. Frente ao que já foi exposto, vamos recompor o saldo negativo relativo ao
ano-calendário 2001:

29. Dado o saldo negativo de R$ 3.762.924,30, devem ser deduzidos os débitos de
IR por estimativa dos períodos de apuração de 01/2001 a 10/2002 já
autocompensados com esse crédito, conforme esclarecido no item 25.
30. Para isso, utilizamos o sistema de cálculo SAPO (cálculos às folhas 325 a 328),
chegando a um saldo negativo de IRPJ, já líquido das autocompensações, de R$
3.513.677,86.
31. Tendo em vista que todas as informações necessárias para o deslinde do caso
já se encontravam no processo e nos sistemas da RFB, não achei necessário
intimar a contribuinte a apresentar mais documentos, o que tornaria o processo
mais dispendioso para o Estado e para a contribuinte. Todavia, se o CARF
entender de maneira diferente, retornem o processo especificando a quais
documentos desejam ter acesso.
32. Concluindo:
32.1 em relação às receitas que deram origem ao IRRF aproveitado como dedução
na composição do saldo negativo, não há incompatibilidade entre o valor
informado na DIPJ e o declarado na DIRF da fonte pagadora;
32.2 o saldo negativo de IRPJ referente ao ano-base 2001, remanescente após as
autocompensações, é de R$ 3.513.677,86. (...)
Dispositivo
18.

Dessa forma, voto por AFASTAR a preliminar alegada e, no mérito, para DAR
PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Voluntário para reconhecer como saldo negativo de ano-
calendário 2001, no valor de R$ 3.513.677,86.

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.562 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946514/2009-45
9

Fl. 435
DF CARF MF
Original